Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 8.112/90. APLICABILIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ESFERAS INDEPENDENTES DE JURISDIÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REVISÃO DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO DE FATO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO JUDICIAL. COMPANHEIRA. DATA DO ÓBITO. LIMITE DE IDADE. PENSÃO VITALÍCIA. INDEVIDA.

1. O princípio da dialeticidade é atendido quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.

2. Instituída a pensão por servidor da Polícia Civil do Distrito Federal, deve ser aplica a Lei Federal no 8.112/1990, uma vez que o artigo 21, XIV, da Constituição Federal, prescreve que compete a União manter e organizar a Polícia Civil do Distrito Federal.

3. É possível que a decisão administrativa que concedeu a pensão por morte seja revista judicialmente, em razão da independência entre as esferas e pela inafastabilidade do controle jurisdicional.

4. Ainda que seja possível a percepção da pensão por morte pelo cônjuge separado somente de fato, é necessário que este receba pensão alimentícia do falecido, fixada judicialmente, nos termos do inciso II do art. 217 da Lei 8.112/90.

5. Nos termos do art. 217, III, da Lei 8.112/90, comprovada a união estável como entidade familiar, a companheira fará jus ao recebimento da pensão por morte do companheiro falecido.

6. O prazo de recebimento da pensão por morte findará após o transcurso de 15 (quinze) anos, quando o beneficiário tiver entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade na data do óbito do instituidor da pensão, conforme prevê o art. 222, VII, “b”, alínea 4, da Lei 8.112/90,

7. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

8. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.

9. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.